Tribunal: CARF
Processo: 10735.902624/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.902624/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.341 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
SUISSA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PREENCHIMENTO DA DIPJ. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO DECLARADA.
Comprovada a ocorrência de erro material cometido no preenchimento da
DIPJ, consistente na ausência de informação na ficha 12A das estimativas
mensais pagas e compensadas no ano-calendário, reconhece-se o direito
creditório pleiteado e homologa-se a compensação, para quitação de débito de
IPI, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues
de Sousa que dava provimento parcial ao recurso, para retorno do processo à Unidade de origem,
para verificação da duplicidade de pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.902624/2008-98
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.341 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.902624/2008-98

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão da DRJ
competente, que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito,
acolheu as razões da manifestação de inconformidade interposta, para determinar:
i) o reconhecimento do direito creditório pleiteado nos PER/DCOMP nos
02400.22974.290905.1.3.02-3070 e 34498.89656.141205.1.7.02-3179, oriundo do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 120.513,62; e
ii) a homologação da compensação dos débitos de IPI (códigos 1097 e 5123),
períodos de apuração agosto/2005, declarados nos referidos PER/DCOMPs, até o limite do
crédito ora reconhecido, prosseguindo-se na cobrança dos citados débitos, caso da compensação
deferida resulte valores remanescentes.
Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp), por
intermédio do qual o contribuinte compensou crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário de 2004, no montante de R$ 120.513,62.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, indeferiu o pleito do
Contribuinte, por inexistência do crédito, sob a justificativa de que na análise das informações
prestadas em DIPJ, constatou-se que não houve apuração de crédito informado (saldo negativo
de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2004). Veja-se o teor:

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, instruída
com documentos, alegando, em síntese, que o PER/DCOMP no 34498.89656.141205.1.7.02-
3179 retifica o de no 02400.22974.290905.1.3.02-3070; que procedeu a retificação de sua DIPJ
para adequá-la ao seu Livro Razão, pugnando, ao final, pelo reconhecimento do seu crédito e
homologação da compensação efetuada.
Suas razões foram acolhidas pela DRJ, julgando a manifestação procedente, no
sentido de reconhecer o crédito pleiteado (R$ 120.513,82), e de homologar a compensação com
o débito de IPI, período de apuração agosto/2005, até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, alegando, em resumo, que a DRJ se equivocou quando
deferiu a compensação pleiteada nestes autos apenas com relação ao débito do PA no
10735.902687/2008-44, mantendo, indevidamente, um suposto débito objeto do PA no
10735.904507/2008-69.
É o relatório.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.341 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.902624/2008-98

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de Dcomp que pleiteia crédito, no valor de R$
120.513,82, oriundo de saldo negativo, apurado no ano-calendário de 2004, para compensá-lo
com débito de IPI, período de apuração agosto de 2005.
A decisão recorrida reconheceu a integralidade do crédito pleiteado, mas quando
da análise das DIPJs, concluiu que a PER/DCOMP no 34498.89656.141205.1.7.02-3179 retifica
o PER/DCOMP no 18308.97439.141205.1.3.02-6066 e não o de no 02400.22974.290905.1.3.02-
3070, o que, segundo a recorrente, ocasionou uma cobrança de um débito extinto por
compensação.
Compreendo que merecem prosperar suas razões.
De fato, da análise dos autos, percebe-se que o PER/DCOMP no
34498.89656.141205.1.7.02-3179 é retificador do PER/DCOMP no 18308.97439.141205.1.3.02-
6066, que, por sua vez, retificou o de no 02400.22974.290905.1.3.02-3070.
Com efeito, o PER/DCOMP de no 02400.22974.290905.1.3.02-3070 foi
originalmente apresentado para compensar débito de IPI (código 5123) do período de
agosto/2005, no valor de R$ 129.936,30, com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ,
apurado no ano-calendário de 2004.
Porém, ao invés de informar o código de receita 5123, a Recorrente informou um
outro código, o que motivou a apresentação de um segundo PER/DCOMP (no
18308.97439.141205.1.3.02-6066). No entanto, uma vez mais, a Recorrente incorreu em erro ao
transmitir a referida PER/DCOMP, na medida em que não informou que se tratava de declaração
retificadora. Por este motivo, o sistema a recebeu como se originária fosse e gerou novo processo
administrativo de débito, qual seja, o Proc. Adm. no 10735.904507/2008-69.
Ao perceber este novo equívoco, a Recorrente apresentou o PER/DCOMP no
34498.89656.141205.1.7.02-3179,
para
informar
que
o
PER/DCOMP
no
18308.97439.141205.1.3.02-6066 não era original, e sim, retificadora da PER/DCOMP no
02400.22974.290905.1.3.02-3070.
Registre-se que as aludidas retificações foram reconhecidas pela decisão
recorrida, que reconheceu o crédito e homologou a compensação pleiteada.
O fato é que a DRJ entendeu que o crédito pleiteado neste autos deveria ser
compensado apenas com o débito do PA 10735.902687/2008-44, mantendo, sob minha ótica, um
inexistente débito objeto do PA 10735.904507/2008-69.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.341 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.902624/2008-98

Como se percebe, trata-se de um único débito, qual seja, IPI do período de
agosto/2005, no valor de R$ 129.936,30, e se permanecer em aberto, estar-se-ia cobrando em
duplicidade, devendo, este último, ser cancelado.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para fins de cancelar o
débito
objeto
da
DCOMP
no
34498.89656.141205.1.7.02-3179
(Proc.
Adm.
no
10735.904507/2008-69), mantendo, por conseguinte, os termos da decisão recorrida que
reconheceu o direito creditório pleiteado, oriundo de saldo negativo de IRPJ, apurado ano-
calendário de 2004, e homologou a compensação do débito de IPI, referente ao período de
apuração agosto/2005, até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital